Tribunal: TJDFT
Processo: 0753993-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753993-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTONIO RODRIGUES DANTAS contra a decisão ID origem 180431897, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022564-47.2013.8.07.0001, movido em face de VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CPF: 377.417.301-00) e VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CNPJ: 26.466.276/0001-53), ora agravados. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou: [...] Promova a Secretaria a liberação da visualização da petição de ID no 179865615 e dos documentos que a acompanham. Indefiro ainda os pedidos formulados na petição de ID no 179865615, uma vez que cabe à própria parte Exequente realizar as diligências requeridas, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a parte Exequente indique bens passíveis de penhora. Nas razões recursais, o agravante argumenta que: [...] Nos presentes autos, discute-se a penhora de três imóveis, situados na: i) QE 40, Conj. R, Lote 12, Apto. 103, localizado no Guará; ii) QE 40, Conj. R, Lote 12, Loja 02, Guará; e iii) QE 40, Conj. R, Lote 11, Apto. 402, Guará. Em relação ao imóvel situado na QE 40, lote 12, apartamento 103, o Agravado informou que é o imóvel onde tem domicílio, único bem e, por isso, seria bem de família e impenhorável, o que foi reconhecido pelo Juízo a quo. Por sua vez, o imóvel situado na QE 40, lote 12, unidade 02, teria sido ofertado em pagamento de uma dívida contraída em 05/03/2008 ao Sr. OZIEL DE ARAÚJO SOUSA, conforme cessão de direitos de id. 150788409, em 16/11/2022, cuja controvérsia seguiu para o STJ (AGI no 0720145-64.2023.8.07.0000). Com relação ao imóvel localizado na QE 40, conjunto R, lote 11, apartamento 402, também no Guará, o Agravado alegou, na ocasião, que residia no apartamento de aluguel durante certo período. Em seguida, e mais recentemente, o Agravante se deparou com a existência da ação no 0700322-62.2023.8.07.0014, movida pelo Agravado em desfavor da NEOENERGIA e extinta sem resolução do mérito, em que se verificou a existência de um quarto imóvel, situado na QE 40 Conj. R, Lote 11, Loja 01, Guará, ou seja, diferente dos outros três endereços apresentados anteriormente e esclarecidos na decisão de id. 154164245. [...] Como se verifica, a Sra. ELISABETE MARIA DE AZEVEDO MATOS conferiu poderes a HUMBERTO ALVES LOPES e JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JUNIOR sobre o imóvel situado na QE 40, conjunto R, lote 11, apartamento 402, “com valor declarado pela parte em R$ 130.000,00”. Estes, por sua vez, substabeleceram ao Agravado VALDENOR AMARAL DE SOUSA estes poderes no instrumento ao id. 179865617, em “caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas”, no dia 06/04/2011. [...] O que gera dúvidas é que, conforme id. 179865617 na origem, desde 06/04/2011 os Srs. HUMBERTO ALVES LOPES e JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JUNIOR substabeleceram “todos os poderes” ao Executado sobre o imóvel em questão, “com valor declarado pela parte em R$ 130.000,00”. E em “caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas”, o que, por se tratar de imóvel irregular e sem matrícula específica, como declarou a Secretaria de Fazenda ao id. 178383162, natural que tal procuração em causa própria seja um verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel. [...] Ora, não é crível que o Agravado tenha possuído três ou quatro imóveis, alguns com indícios de simulação – incluindo a cessão de direitos de id. 150788409, firmada em 16/11/2022 para quitar suposta dívida prescrita de 2008, em discussão agora no Superior Tribunal de Justiça –, não cabendo imputar ao Agravante/Exequente o ônus de averiguar imóveis, porquanto se tratam de bens amparados pela garantia da inviolabilidade de domicílio. Logo, não há outro meio para obter informações quanto à real situação dos bens imóveis. [...] Sustenta que os pleitos têm guarida no princípio da cooperação e nos arts. 154, incisos I e II, 772, inciso III, 773 e 798 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, o agravante requer: [...] a) Seja recebido este agravo e deferida a tutela de urgência, para: a.1) Nos termos do art. 154, incs. I e II, do CPC, seja expedido mandado de averiguação, para que o oficial de justiça se dirija à QE 40, Conj. R, Lotes 11 e 12, do Guará, e certifique em que imóvel o Executado realmente habita; se o Sr. OZIEL SOUSA, de fato, está habitando na Unidade 02 do Lote 12; e se o veículo Fiat Uno Mille Economy, placa JIJ-6752, se encontra no local e, em caso positivo, proceder à sua penhora e ao seu envio ao depósito público judicial; a.2) Nos termos dos arts. 772, inc. III, e 773 do CPC, seja intimada a Associação dos Moradores do Edf. Lírios do Campo, por sua presidente ou síndica, para que informe por quais imóveis o Agravado continua sendo, de fato e de direito, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais, juntando as documentações que detiver a respeito; b) Após, sejam intimados os Agravados, por seu advogado, por Diário de Justiça, para, querendo, exercerem o contraditório; c) Ao final, seja dado provimento a este agravo, reformando a decisão recorrida de id. 180431897 na origem, para, confirmando a decisão que antecipou a pretensão, se concedida, determinar a expedição de mandado de averiguação, para que sejam certificadas as condições retro mencionadas sobre os imóveis em questão do Agravado e sobre o veículo Fiat Uno Mille Economy, placa JIJ-6752, bem como seja intimada a Associação dos Moradores do Edf. Lírios do Campo, para que informe por quais imóveis o Agravado continua sendo, de fato e de direito, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais. [...] Sem preparo, haja vista a gratuidade da justiça concedida (ID 54578547). Antes mesmo de ser intimado para tanto, Valdemar Amaral de Sousa apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e a condenação da agravante à litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Como visto, uma das controvérsias postas em debate cinge-se à possibilidade de expedição de mandado de averiguação, a fim de que um oficial de justiça se dirija à QE 40, conjunto R, lote 11, apartamento 402 e loja 1, Guará/DF e à QE 40, conjunto R, lote 12, apartamento 103 e loja 2, Guará/DF para certificar em qual imóvel o agravado reside e se Oziel Sousa habita o último endereço (loja 2 do lote 12). Outro ponto consiste na possibilidade de intimação da Associação dos Moradores do Edifício Lírios do Campo, situada na QE 40, conjunto R, lote 12, Guará/DF, para que informe por quais imóveis o agravado é responsável pelo pagamento das taxas condominiais. A intenção do agravante é perquirir se o agravado é possuidor ou proprietário desses bens para, então, requerer a sua penhora. E, para justificar os pleitos, o agravante aponta, entre outros fundamentos, a existência de indícios de simulação nas negociações que envolveram os imóveis, inclusive no que diz respeito à cessão de direitos celebrada com Oziel Sousa. Ocorre que a impenhorabilidade do imóvel localizado na QE 40, conj. R, lote 12, apartamento 103, Guará/DF, por ser bem de família, já foi debatida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0720145-64.2023.8.07.0000. A alegação de fraude referente à cessão de crédito operada entre o agravado e Oziel Sousa, envolvendo o imóvel situado na QE 40, conjunto R, lote 12, loja 2, Guará/DF, e o fato de que o agravado apenas locava aquele situado na QE 40, conjunto R, lote 11, apartamento 402, Guará/DF também foram objeto do referido recurso. Vale pontuar que o Agravo de Instrumento citado foi interposto em face da decisão ID origem 154164245, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis situados no lote 12. A propósito, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDIÇÕES NÃO CONSTATADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na QE 40, conjunto R, lote 12, apartamento n. 103, Guará II, e indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios referentes à loja n. 2, situada na QE 40, conjunto R, lote 12, em razão da cessão de direitos do bem a terceiro. 2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada aos autos, que o executado/agravado reside no imóvel objeto do pedido de penhora, na companhia de sua filha, conforme comprovante de residência acostado ao processo. 3. Embora o executado/agravado, em 23/3/2022, tenha recebido intimação em outro endereço, nota-se que o apartamento localizado naquele logradouro era alugado e o respectivo contrato de locação residencial se encerrou em 10/1/2023, conforme o documento juntado ao ID 153498146 (autos de origem). Vale destacar que, ao contrário do que alega o exequente/agravante, não há indícios de irregularidade no documento referido, que está assinado pelo locador, pelo antigo locatário (ora agravado) e por duas testemunhas. 4. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, reputa-se adequado o indeferimento do pedido de penhora. 5. Em relação ao pedido de penhora de direitos possessórios relativos a imóvel, constata-se que o executado/agravado celebrou contrato de cessão de direitos com terceiro. À época, não havia restrição ou constrição incidente sobre o bem, tampouco seria possível presumir a existência de demanda capaz de reduzir o executado/agravado à insolvência, motivos pelos quais não se verifica má-fé na celebração do referido negócio jurídico. 6. Frise-se que o imóvel não está regularizado e, assim, seria inviável anotação de eventual indisponibilidade ou ato constritivo sobre o bem no cartório imobiliário competente. Ademais, a despeito da ausência de regularização registral do imóvel após a aquisição dos respectivos direitos possessórios, não há provas capazes de infirmar a presunção de boa-fé. 7. Ausentes as condições previstas no art. 792 do CPC e no verbete sumular n. 375 do STJ, não há falar em fraude à execução. 8. Inviável discutir a validade jurídica do contrato envolvendo o executado/agravado e terceiro, em razão de suposto descumprimento de requisitos formais, pois se trata de matéria alheia à esfera de conhecimento da ação que deu origem ao cumprimento de sentença. 9. Ainda que fosse reconhecida a fraude à execução na celebração da cessão de direitos possessórios do imóvel, tal declaração não teria o efeito de retirar a existência, a eficácia ou a validade do contrato. Nessa hipótese, o negócio apenas seria considerado ineficaz em relação ao credor que alegou a fraude, conforme o art. 792, § 1o, do CPC. 10. Não se identifica a prática de condutas previstas no art. 80 do CPC para justificar aplicação de penalidades por litigância de má-fé contra o exequente/recorrente. Por essa razão, o requerimento apresentado nas contrarrazões deve ser rejeitado. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733396, 07201456420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ora agravante interpôs Recurso Especial em face do referido acórdão, que foi admitido pelo Presidente deste eg. Tribunal de Justiça e enviado para o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ em outubro de 2023. Diante desse panorama, incabível suscitar, nestes autos, a mesma discussão outrora analisada pela eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, haja vista a preclusão do debate. Quanto ao imóvel localizado na QE 40, conjunto R, lote 11, loja 1, Guará/DF, insta asseverar que o agravante aduz ter tomado conhecimento da sua existência em decorrência do ajuizamento da Ação n. 0700322-62.2023.8.07.0014 pelo ora agravado em face da NEOENERGIA. Acerca desse ponto, o agravado registrou o seguinte em suas contrarrazões: [...] No que tange o imóvel na loja 02, tramitou ação proposta pelo executado, nos autos do processo 0700322-62.2023.8.07.0014, em tramite no JEC do Guará, pois na data de 14.06.2022, funcionários da Neoenergia chegaram no imóvel em que pertencia ao Agravado, asseverando que houve uma denúncia de que naquele endereço haviam feito um “Gato” no medidor de energia elétrica. Tendo em vista que há época o imóvel pertencia ao Agravado, cabe ao mesmo a responsabilidade de resolver problema, e devido o Agravado não ter adulterado o hidrômetro, propôs ação declaratória em desfavor da Neoenergia. [...] (ID 54850899). E, de fato, consoante informado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal em 16/11/2023, a atual proprietária do imóvel é a pessoa jurídica Elizabete Maria de Azevedo Matos ME, CNPJ 24.919.128/0001-11, e não o agravado (ID origem 178383162). Além disso, o agravante não apresentou indícios de que o agravado é possuidor do referido bem. Assim, muito embora seja possível acionar o Poder Judiciário para a realização da diligência vindicada, em vista do princípio da cooperação e da garantia da inviolabilidade de domicílio[1], verifica-se que o agravante lastreou o pleito em meras suposições, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito almejado. No tocante ao pleito de verificação se o carro Fiat Uno Mille Economy, placa JIJ-6752 está naqueles endereços – com a consequente penhora e envio do depósito público judicial caso seja localizado –, registro que tal providência já foi adotada em dezembro de 2020. Na ocasião, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de penhora e avaliação certificou que: [...] em cumprimento ao r. mandado, em 09/12/2020 às 08:40, dirigime à(ao) QE 40 CONJUNTO R LOTE 11 LOJA 1 GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71070-182 (MERCADO O VERDADEIRO, local de trabalho), onde NÃO PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO do veículo indicado, visto que (O EXECUTADO, VALDENOR AMARAL DE SOUSA, 377.417.301-00, informou que NÃO MAIS POSSUI O VEÍCULO). O Executado ainda afirmou que reside na QE 40, CONJUNTO R LOTE 12, LOJA 2 - GUARÁ II/DF. Não encontrei o veículo no local. ́- (ID origem 79475174). Ao tomar conhecimento desse resultado, o ora agravante peticionou nos seguintes termos: [...] Diante da notícia de que o Executado não possui mais o veículo penhorado, conforme a certidão de ID n. 79475174, e sendo em vão oficiar o BRB, parte-se para outras frentes. (petição ID origem 82027431). O Juízo de 1o Grau, então, diante da falta de interesse do ora agravante, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do veículo indicado (decisão ID origem 82085830). Nas contrarrazões ao presente recurso, o agravado noticiou que “[...] o veículo é alienado ao banco BRB, é há anos foi vendido o ágio a terceiro, e o veículo está em lugar incerto e não sabido pelo Agravado.”. Nessa toada, considerando que a tentativa de localização do carro não foi exitosa naquela oportunidade e que o agravante não se desincumbiu de demonstrar alteração fática ou jurídica capaz de amparar a reiteração da diligência, não entrevejo a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília,18 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1718055, 07421138720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.